Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. JULGAMENTO LIMINAR DO PEDIDO. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE (ART. 1.013, § 4o, DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
2. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. O benefício da gratuidade de justiça do autor foi concedida no primeiro grau, logo o rejulgamento do pedido é inútil.
3. Em caso de vício oculto, a decadência opera-se em 90 (noventa) dias a contar da data em que o vício veio ao conhecimento do consumidor, na esteira do art. 26, § 3°, do CDC. Nos termos do § 2°, o prazo decadencial pode ser obstado pela “reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca”.
4. No caso, não houve recusa expressa do fornecedor de efetuar o reparo, muito pelo contrário, foi solicitado que o veículo fosse deixado no estabelecimento do fornecedor para análise. Portanto, não há que se falar em decadência até que haja negativa peremptória do fornecedor.
5. A sentença recorrida resolveu pela improcedência liminar do pedido (art. 332, § 1o, do CPC), ou seja, sem que a relação jurídico-processual tivesse se aperfeiçoado e, portanto, sem oportunizar o devido contraditório e ampla defesa. Inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, do CPC), na medida em que o processo não está em condições de imediato julgamento.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.